Tribunal: STF
Processo: RE 1415754
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário do ente federativo, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada pois, com o provimento parcial do Recurso Extraordinário, a parte autora – ora embargada - sucumbiu na totalidade dos pedidos constantes da inicial, no entanto, não foram invertidos os ônus da sucumbência. Argumenta, para tanto, que (Vol. 171, fl. 2): 



    “(...) o acórdão recorrido, no qual o juízo de retratação foi exercido em parte, redistribuiu o ônus da sucumbência no que tange ao período anterior, reconhecendo a sucumbência recíproca, ou seja, fixou condenação em sucumbência da parte não retratada, a qual guarda específica pertinência com o período posterior à vigência da Lei, ou ainda, a parte cassada pela decisão ora embargada. 



    (…)



    Sendo assim, observa-se com todo respeito que d. decisão incorreu em omissão pontual ao deixar de considerar que, tendo sido, na Corte de origem os pedidos autorais somente julgados improcedentes no que guarda relação com o período anterior à vigência da lei estadual, conseguintemente, com o provimento parcial do apelo extraordinário para também excluir o período posterior a tal vigência, deixa de existir a alegada sucumbência recíproca. 



    Para que não remanesça qualquer dúvida interpretativa sobre a inversão total dos ônus de sucumbência, postula-se a integração da decisão ora embarga para consignar a aplicação da inversão TOTAL dos ônus de sucumbência, afastando qualquer possibilidade de aplicação do caso da disposição contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.” 



    É o relatório. Decido. 



    Merecem acolhimento os aclaratórios. 



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por CLEIA DE SOUZA PAZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL a fim de que “seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação” (Vol. 1, fl. 8). 



    Inicialmente o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido argumentando que “ainda que o Tribunal tenha reconhecido a distorção existente entre os cargos em questão, este reconhecimento somente ocorreu em 2016, com o advento da Lei Estadual n. 4.834. Entretanto, não existem dúvida de que, uma vez reconhecido o direito à equiparação salarial, este deve retroagir à data da lei estadual n. 3.687, de 2009, momento em que a distorção se concretizou, fazendo jus a autora ao pagamento das verbas retroativas e seus reflexos, observada, para tanto, a prescrição quinquenal” (fl. 1, Doc. 8). 



    Em juízo de retratação ao Tema 1126, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para dar parcial provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, “a fim de reformar a sentença para: a) declarar o direito da parte autora/apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (1º/1/2016); b) condenar o réu ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo de Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1 e o de Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1, com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data que deveriam ter sido pagos e juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97” (Vol. 141, fl. 9). 



    Neste CORTE, dei provimento ao Recurso Extraordinário para determinar o pagamento escalonado (gradual), na forma prevista no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016, das parcelas posteriores à vigência da referida lei (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Assim, a parte autora ficou sucumbente quanto à totalidade do pedido, pois sua pretensão inicial era justamente afastar a incidência do referido escalonamento e aplicar a equiparação salarial procedida pela norma de forma integral e imediata, inclusive com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação. 



    Desse modo, com o provimento do apelo extremo, a parte autora, ora embargada, decaiu da totalidade dos seus pedidos iniciais, de forma que não subsiste a sucumbência recíproca. 



    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para estabelecer que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela autora. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente